Tribunal: TJSP
Processo: 1052577-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar administrativo – Acidente típico – Lesão no pé direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal com relação ao mencionado infortúnio – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.